Tribunal: TJMT
Processo: 0009467-34.2007.8.11.0015
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – NEGATIVA DE COBERTURA DE SEGURO DE PENHOR RURAL – CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA DE SINISTROS QUE ATINJAM LAVOURAS E PLANTAÇÕES EM PÉ E OS RESPECTIVOS PRODUTOS NÃO COLHIDOS – DEVER DE INFORMAÇÃO DA ESTIPULANTE – NÃO DEMONSTRADA – APLICABILIDADE DO CDC À ESPÉCIE – NULIDADE DECRETADA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – ALEGADA CARÊNCIA DA AÇÃO ANALISADA EM CONFORMIDADE COM O MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS – VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC – APLICAÇÃO DO PARAGRAFO 11 DO ARTIGO 85 DO CPC – VERBA HONORÁRIA RECURSAL NÃO TRATADA NA PARTE DISPOSITIVA DO ACÓRDÃO RECORRIDO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS.
Demonstrado que o acórdão recorrido não aplicou o disposto no parágrafo 11 do art. 85 do CPC, é de ser provido os aclaratórios para majorar os honorários advocatícios em sede recursal.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0009467-34.2007.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[LEONILA MARIA ENZWEILER - CPF: 161.987.431-87 (EMBARGANTE), LETICIA NISHIMOTO BRAGA CANTONI - CPF: 023.510.119-29 (ADVOGADO), DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 469.864.059-87 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1343-92 (EMBARGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1343-92 (EMBARGANTE), ALEX DOMINGOS COTRIM - CPF: 020.467.741-67 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020